Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704130-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NUTROMNI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Nos termos do art. 17, do CPC, para pleitear em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Sendo evidente que a autora não ajuizou a demanda objetivando satisfação de direito próprio, mas, ao contrário, versou estritamente sobre questões afetas exclusivamente ao interesse público lato sensu e da Administração Pública, não se cuidando, ademais, de ação popular, há que ser extinto o processo ante a carência da ação. 2. Pronunciada de ofício a carência da ação. Apelações julgadas prejudicadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o e 113, ambos da Lei 8.666/1993, defendendo sua legitimidade processual na hipótese dos autos, na qualidade de licitante. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. O especial não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o e 113, ambos da Lei 8.666/1993. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias por eles disciplinadas, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à legitimidade processual da recorrente (vide item 1 da ementa acima), demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012